Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-48.2025.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Invasão de conta em rede social por terceiros. Sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido indenizatório. Insurgência da autora. Controvérsia restrita ao cabimento de danos morais. Invasão da conta e utilização indevida do perfil para tentativa

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Invasão de conta em rede social por terceiros. Sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido indenizatório. Insurgência da autora. Controvérsia restrita ao cabimento de danos morais. Invasão da conta e utilização indevida do perfil para tentativa de aplicação de golpes que, embora configurando transtorno, não ensejam, por si sós, reparação extrapatrimonial. Ausência de demonstração de prejuízo concreto ou de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva da autora. Impossibilidade de reconhecimento de dano moral in re ipsa. Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.